Tribunal: TJES
Processo: 5001126-24.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001126-24.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: GLAUCIA ALVES FERRAZ
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001126-24.2025.8.08.0002

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: GLÁUCIA ALVES FERRAZ

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL NO QUE PERTINE AOS DESCONTOS EFETIVADOS A PARTIR DE MARÇO/2021. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela parte ré objetivando a reforma de sentença que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes para declarar a nulidade do contrato objeto da lide, condenar a instituição financeira à devolução, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se a matéria se submete à suspensão do Tema 1.414/STJ; e (ii) se restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com a devida observância ao dever de informação e manifestação de vontade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Da não suspensão do processo (distinguishing – Tema 1414 STJ).
Prefacialmente, cumpre esclarecer que não se aplica ao caso a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.414 (REsp 2.224.599/PE). A controvérsia afetada pela Corte Superior diz respeito à validade e abusividade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC), especificamente quanto ao dever de informação e ao prolongamento indeterminado da dívida. No caso
sub examine
, a causa de pedir versa sobre fraude na contratação de cartão de crédito consignado, em que a consumidora nega a existência de qualquer manifestação de vontade. Trata-se de vício de consentimento absoluto (inexistência de negócio jurídico) e não de discussão sobre a natureza das cláusulas de um cartão de crédito. Portanto, por haver distinção fática e jurídica (
distinguishing
), o feito deve prosseguir regularmente.

4. Da incompetência do JEC.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

5. Das prejudiciais de mérito.
Quanto às prejudiciais ao mérito de prescrição e decadência, não há como acolhê-las. Isso porque, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor. Também não há falar em decadência. Da leitura do caderno processual, verifico que o caso dos autos não é de defeito do produto ou serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no artigo 26 do CDC.

6.
Superadas as questões preliminares e prejudiciais, passa-se ao exame do mérito recursal. Esclareço, de proêmio, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inquestionavelmente de consumo, devendo o caso ser examinado à luz do que dispõe a Lei n.
8.078
/1990. Isso implica a incidência de princípios basilares como o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I), a necessidade de boa-fé objetiva (art. 4º, III), a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e, notadamente, a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de seus serviços, inclusive por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme pacificado pelas Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.
“Súmula nº 479, STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

7.
A controvérsia central dos autos reside na existência ou não de relação jurídica válida entre as partes, especificamente no que tange à contratação do cartão de crédito consignado (RMC) vinculado ao benefício previdenciário da autora.

8.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida, pessoa idosa e beneficiária de pensão civil, nega veementemente a contratação. Assim sendo, diante da alegação de inexistência de relação jurídica – um fato negativo, cuja prova é considerada diabólica para a consumidora –, caberia à instituição financeira, por força do art.
373
,
II
, do
CPC
, e da inversão do ônus probatório prevista no art.
6º
,
VIII
, do
CDC
, comprovar de forma inequívoca a regularidade e a autenticidade da contratação. Ocorre que o banco recorrente não logrou êxito em seu encargo.

9.
Como bem afirmou a douta juíza
a quo
, apesar das alegações do banco em sua contestação de que a autora teria celebrado o contrato, o recorrente não juntou aos autos o contrato assinado pela recorrida, limitando-se a apresentar
“faturas sem nenhuma discriminação que utilização do cartão para consumo com escopo de defender a legitimação da sua conduta.”
A ausência do contrato, documento fundamental para a comprovação da relação jurídica, atrai a incidência da presunção de fraude.

10.
De salientar que não se pode presumir a validade de um negócio jurídico que não foi comprovado pela parte que dele se beneficiava e que tinha o ônus de demonstrá-lo, concluindo-se, assim, que os descontos são indevidos e a relação jurídica alegada pelo requerido é inexistente.

11.
Os danos materiais decorrem dos valores indevidamente descontados da parte consumidora e que eventual compensação de valores deve ser observada em fase de liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

12.
Ressalte-se, por oportuno, que a devolução do indébito não deve contrariar o entendimento consagrado no precedente do C. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), o qual estabelece que os descontos efetuados a partir da data de 30/03/2021, devem ser devolvidos em dobro e os valores descontados antes de tal data, devem ser devolvidos na forma simples.

13.
Assim, no caso ora em julgamento, considerando que quanto ao
contrato objurgado,
os descontos ocorreram a partir do
ano
de 2016
, verifica-se que
a partir deste período,
apenas os descontos posteriores a março de 2021 devem ser devolvidos em dobro
, merecendo reparo a r. sentença tão somente neste ponto.

14.
Quanto ao dano moral, considerando que restou comprovado ato ilícito praticado (contrato fraudulento) pela instituição bancária, não se pode considerar tudo que se registrou acima como sendo situação capaz de gerar mero aborrecimento, mero transtorno, pois a autora foi vítima de fraude e se submete a verdadeira via sacra judicial para se livrar de contrato que não celebrou, além de que os descontos se deram em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, o que por si só é capaz de lesar personalidade jurídica (
in re ipsa)
, razão pela qual se reconhece a lesão imaterial.

Portanto, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pela douta juíza
a quo
, a fim de compensar ou minimizar os danos e lesões sofridos pela parte recorrida, se mostram proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença, quanto a repetição do indébito, fixando-se que deverão ser repetidos de forma simples os valores descontados entre 2016 e março de 2021
, e
em dobro os valores descontados a partir de abril de 2021
do benefício da recorrida no decorrer do processo até a suspensão dos descontos. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de apresentação do contrato de cartão de crédito consignado pelo banco atrai a presunção de fraude, ensejando a declaração de inexistência da relação jurídica.”

2. “Os descontos indevidos devem ser restituídos de forma simples ou em dobro, conforme marco temporal fixado pelo STJ.”

3. “O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, I, III, 6º, VIII, 26; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.414, Súmula 479, EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Ouso discordar do voto do Relator.

E explico.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a prescrição tem início a partir do último desconto indevido, levando em conta o prazo de 05 anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, tratando-se de relação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal incidirá sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, observo que os descontos se iniciaram em outubro de 2016 e permaneceram até, ao menos, abril de 2025. Sendo assim, considerando que o ajuizamento desta demanda se deu em 29 de maio de 2025, têm-se que os descontos anteriores a 29 de maio de 2020 estão prescritos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para:

1. reconhecer a prescrição da pretensão autoral em relação aos descontos anteriores a 29 de maio de 2020 ;

2. determinar que a repetição do indébito se dê de forma dobrada apenas a partir de março de 2021, observando-se a prescrição ora reconhecida.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito